Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I - A ausência de análise do requerimento de produção de prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em cártula de cheque devolvido por divergência de assinatura nela aposta, gera a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

II - Deu-se provimento ao recurso.